Tribunal: STF
Processo: HC 107080
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Habeas Corpus. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva pela sentença de pronúncia, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Ordem indeferida.